Tribunal: TJDFT
Processo: 0738065-08.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO. INVENTARIANTE. LEGITIMIDADE ATIVA. POSSE DIRETA. USO EXCLUSIVO DE BEM IMÓVEL. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito a) do preenchimento do requisito referente à hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em favor dos recorrentes e b) da possibilidade de os demandados indenizarem os demais coerdeiros pela posse direta e uso exclusivo de bem imóvel integrante do acervo constituído pela herança.
2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da questão na regra estabelecida art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, a respeito da alegada hipossuficiência financeira.
3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção da própria subsistência.
4. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. No caso em deslinde está demonstrada a situação de hipossuficiência econômica, tendo em vista a verificação de rendimentos inferiores ao parâmetro especificado.
5. O espólio é entidade despersonalizada, em favor da qual é atribuída capacidade jurídica. Por essa razão, deve ser representado em juízo pelo inventariante, caso exista processo de inventário em curso, nos termos da regra prevista no art. 75, inc. VII, do CPC. 5.1 É possível verificar que o Juízo da 4a Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Ceilândia nomeou a autora como inventariante autos do processo relativo ao inventário. 5.2. Por meio da análise da petição inicial observa-se que a demandante formulou a impugnação em favor dos interesses representados pelo espólio, motivo pelo qual está justificada sua atuação na qualidade de inventariante.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.